Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720090-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE JESUS AGRAVADO: ANGELA MARIA HOLANDA DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por André Luís de Jesus contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora do imóvel ofertado e determinou a sua avaliação (autos no 0711993-24.2023.8.07.0001 1, ID no 234642865). 2. O agravante, em suma, defende que apesar de ter ofertado o imóvel de sua propriedade para pagar os valores devidos à agravada, não pode ser nomeado depositário fiel. 3. Esclarece que não mora no imóvel e nunca teve a sua posse, mas somente o domínio. Afirma que o recebeu como pagamento de uma dívida, porém nunca esteve no local para verificar a real situação do bem e soube por meio de terceiros que vários posseiros teriam invadido o imóvel. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja removido do encargo de depositário fiel e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 72031852). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 72034449. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O imóvel foi ofertado à penhora pelo próprio agravante, conforme petição de ID no 205127940 dos autos de origem. 11. Apesar de sustentar que não tem condições de exercer o encargo de depositário fiel, o agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborem os seus argumentos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 12. Deve-se aguardar a realização da avaliação do imóvel, ocasião em que será possível averiguar a sua real situação, bem como o interesse da credora na manutenção da penhora, eventual alienação ou adjudicação. Adianto que a decisão de nomear depositário é do Juiz, inferindo-se dos fundamentos do agravo que não está descartada a má-fé do agravante. Se ele teve capacidade jurídica para oferecer o imóvel, tem como responsabilidade ser o depositário judicial, com o ônus inerente à nomeação, que decorre da sua conduta. Os fundamentos evidenciam, no mínimo, venire contra factum proprio. 13. Inviável afastar o encargo de depositário fiel do agravante, que consta como proprietário do bem para todos os fins de fato e de direito. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO